Tribunal: TJSP
Processo: 1008930-35.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. Pretensão voltada à suspensão do lançamento do ICMS incidente sobre bem destinado à integração do ativo imobilizado. Controvérsia acerca da existência ou não de produto similar produzido no País. Art. 29 das Disposições Transitórias do RICMS/SP que exige a inexistência de produto similar produzido no País e não a inexistência de produção idêntica no País. Expert

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. Pretensão voltada à suspensão do lançamento do ICMS incidente sobre bem destinado à integração do ativo imobilizado. Controvérsia acerca da existência ou não de produto similar produzido no País. Art. 29 das Disposições Transitórias do RICMS/SP que exige a inexistência de produto similar produzido no País e não a inexistência de produção idêntica no País. Expert que, de forma categórica concluiu que a máquina de produção nacional e a importada são equivalentes e similares para usinagem de componentes no segmento aeroespacial, realizando a mesma atividade-fim. Demonstrado em laudo pericial que empresa nacional tem plenas condições de fabricar máquina similar à importada pela recorrente. Existência de produção nacional que não se confunde com disponibilidade imediata no mercado. Legislação tributária que deve ser interpretada de modo literal (art. 111, CTN).
Sentença de improcedência mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008930-35.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAN
METAL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA., são apelados ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -
ABIMAQ e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Felipe Ceccotto Campos, negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008930-35.2017.8.26.0053 -Voto no 11989
2
Apelação Cível no 1008930-35.2017.8.26.0053
Apelante: PAN METAL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA.
Apelados: Associação Brasileira da Industria de Máquinas e Equipamentos -
Abimaq e Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 11989
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
Pretensão voltada à suspensão do lançamento do ICMS
incidente sobre bem destinado à integração do ativo
imobilizado. Controvérsia acerca da existência ou não
de produto similar produzido no País. Art. 29 das
Disposições Transitórias do RICMS/SP que exige a
inexistência de produto similar produzido no País e não
a inexistência de produção idêntica no País. Expert que,
de forma categórica concluiu que a máquina de
produção nacional e a importada são equivalentes e
similares para usinagem de componentes no segmento
aeroespacial,
realizando
a
mesma
atividade-fim.
Demonstrado em laudo pericial que empresa nacional
tem plenas condições de fabricar máquina similar à
importada pela recorrente. Existência de produção
nacional que não se confunde com disponibilidade
imediata no mercado. Legislação tributária que deve
ser interpretada de modo literal (art. 111, CTN).
Sentença de improcedência mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto por Pan Metal Indústria Metalúrgica Ltda. contra a r.
sentença de fls. 1200/1205, que julgou improcedente ação ajuizada
contra a associação ABIMAQ e a Fazenda Estadual, contra a primeira,
voltada à obtenção de novo parecer atestando a inexistência de
equipamento nacional similar à Máquina SNK e, com relação à FESP,
voltada à “suspensão do ICMS” na importação da máquina referida nos
autos, uma vez que, segundo a autora, cumpriria todos os requisitos
previstos no art. 29 das “Das Disposições Transitórias do RICMS/SP”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008930-35.2017.8.26.0053 -Voto no 11989
3
O d. Juízo entendeu que como condição objetiva para a fruição do
benefício fiscal, exige-se a singularidade, o que não foi comprovado,
diante da similaridade, afirmada em laudo pericial, entre os
equipamentos SNK HPS-120B/150-B 5 Eixos, importado pela autora, e
o equipamento FVM 100T Aerospace 5 Eixos, de fabricação nacional.
Frisou o d. Juízo sentenciante que (...) O pressuposto objetivo referente
a “inexistência de produto similar produzido no País” impõe
juridicamente tão só a existência, e não disponibilidade imediata no
mercado (...). Em razão da sucumbência, condenou a parte autora ao
pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
da causa.
Em sede recursal, alega a recorrente que: (i)
inexiste produto similar produzido no País; (ii) o laudo técnico que
agregou aos autos não foi devidamente verificado e analisado pela
primeira instância, tendo demonstrado várias diferenças de manuseio,
operação, produção e, principalmente, de finalidade das máquinas; (ii) a
máquina SNK é destinada a produção de peças para o setor de aviação,
enquanto a máquina produzida pela empresa Mausa é destinada a
produção de peças para o setor petrolífero e energético, realçando que o
laudo aponta ainda diversas peças que somente podem ser trabalhadas
(usinadas) na máquina SNK, não servindo o equipamento Mausa para
tal função; (iii) o Perito foi categórico ao afirmar que a máquina
apontada como “similar” não existe de fato, isso porque a Mausa alega
que possuí condições para produzi-la, contudo, jamais produziu, de fato,
a referida máquina; (iv) o expert salientou que o equipamento descrito
como similar nacional pela Abimaq, ofertado pela fabricante Mausa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008930-35.2017.8.26.0053 -Voto no 11989
4
(Fresadora CNC 5 Eixos Tipo “T” FVM 100 T Aerospace) não foi
fabricado até a data da vistoria técnica e laudo pericial (out/2018); (v) o
perito judicial concluiu sua análise técnica consubstanciado em uma
simulação executada em software, desconsiderando que referida
máquina sequer existe no plano real e tangível, não sendo possível ter
certeza quanto ao resultado da usinagem; (vi) o expert consignou que a
análise comparativa do desempenho em “regime operacional com
tempo real” do equipamento “Fresadora T FVM100T Aerospace 5
Eixos (similar nacional/Mausa” ficou prejudicada, uma vez que não foi
fabricado até a data do laudo (out/2018); (vii) a simulação em software
não traduz as dificuldades práticas de atingir a qualidade exigida por
peças do segmento aeroespacial, em se tratando em um produto ainda
como conceito, que não foi fabricado até a data do laudo pericial
produzido; (viii) o expert afirmou que não foram mensurados possíveis
ganhos de produtividade, qualidade, confiabilidade e investimento dos
equipamentos; (ix) não se pode concluir que se trate de máquinas
similares, tampouco idênticas, se nem sequer os ganhos de
produtividade,
qualidade,
confiabilidade
e
investimento
dos
equipamentos restaram devidamente auferidos em perícia; (x) as
máquinas importadas são avaliadas em torno de cinco milhões de reais,
de modo que não poderia se sujeitar a eventuais riscos da máquina
“similar nacional” não ser entregue ou não apresentar os resultados
finais de fabricação exigidos pelo mercado; (xi) tão somente se socorreu
à importação porque a Mausa não tinha a máquina pronta no Brasil para
os necessários e imprescindíveis testes; (xii) a sentença adotou como
fundamento a possibilidade da existência de algo, no caso um bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008930-35.2017.8.26.0053 -Voto no 11989
5
móvel (máquina), imaterial e, consequentemente, inexistente, ou seja,
máquina que não existe, mas que “existe” para imposição de fins
jurídicos; (xii) requereu a intimação da empresa Mausa a fim de que
prestasse todas e necessárias informações a respeito do seu software que
foi utilizado e testado na perícia técnica e judicial realizada e informasse
ao d. Juízo se a referida máquina nacional existia ou não, e se pretendia
produzi-la, e, em qual prazo, o que restou indeferido; (xiii) existência de
precedentes jurisprudenciais que endossariam sua tese (fls. 1262/1263);
(xiv) necessidade de emissão de um novo parecer, com supedâneo de
órgão representativo de classe ou emitido por outro órgão de
representação de classe, que considere todas as informações técnicas
disponibilizadas pelo fabricante; (xv) o laudo técnico que apresentou
demonstrou as diferenças técnicas entre as duas máquinas (fls.
1264/1265); (xvii) o regime “ex tarifário” para enquadramento da
máquina SNK foi concedido pela Câmara de Comércio Exterior
(CAMEX), por meio da Resolução CAMEX no 22, publicada em
28/03/2016, e as apeladas em momento algum se opuseram a esta
concessão que lhe foi feita; (xviii) mostra-se de rigor a conclusão de que
inexiste máquina idêntica ou, até mesmo similar, à Fresadora T
FVM100T Aerospace 5
Eixos, uma vez que a análise pericial
realizada considerou, tão somente, uma simulação de software, já que a
máquina supostamente similar jamais foi fabricada no Brasil; (xix) deve
ser deferido o levantamento do valor depositado a título de ICMS (fls.
113); (xx) prequestiona a matéria arguida (fls. 1243/1270).
Contrarrazões
apresentada
pela
Associação
Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos ABIMAQ a fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008930-35.2017.8.26.0053 -Voto no 11989
6
1277/1294 pela manutenção da sentença.
Contrarrazões apresentada pela Fazenda do Estado
de São Paulo a fls. 1298/1305 pela manutenção da sentença.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Narra a inicial que a autora é sociedade limitada
que tem como atividade principal a fabricação de turbinas, motores e
outros componentes, além de peças para aeronaves, e que adquiriu
novas máquinas para o seu ativo imobilizado, mais especificamente
máquinas perfiladeiras (doravante denominada Máquinas SNK),
enquadradas no código NCM 8549.31.00, modelo que se destina a
usinagem de peças específicas voltadas ao setor da aviação, que outros
centros de usinagem produzidos no Brasil não conseguiriam realizar.
Consta da inicial que as máquinas (seriais nos
B4K4143 e B4K4144) foram adquiridas via importação direta pela
autora junto à empresa alemã SNK-Europe Aussenhandels GmbH, bem
como que o enquadramento da Máquina SNK no regime Ex-Tarifário
foi concedido pela Câmara de Comércio Exterior (CAMEX), por meio
da Resolução CAMEX no 22, publicada em 28/03/2016.
Refere a exordial que a autora requereu junto à ré
ABIMAQ, entidade representativa do setor de máquinas e
equipamentos, parecer atestando que a Máquina SNK não possui similar
fabricada no Brasil, com o objetivo de aproveitar, assim, o benefício da
suspensão da exigência do ICMS na importação, nos termos do artigo
29 das Disposições Transitórias (DDTT) do RICMS/SP, e que a referida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008930-35.2017.8.26.0053 -Voto no 11989
7
associação, ao contrário, indicou a empresa MAUSA S/A Equipamentos
Industriais como fabricante nacional de equipamento substitutivo à
máquina SNK, e mesmo tendo a autora apresentado contrariedade, com
provas técnicas de que a máquina SNK produz peças diferentes da
máquina fabricada pela MAUSA, além de conter diferenciais como
eficiência e inovação na produção, de modo que não seriam máquinas
similares, a ré ABIMAQ emitiu parecer, atestando de forma simples e
superficial que a máquina produzida pela MAUSA seria similar à
Máquina
SNK,
fundamentando
seu
parecer
basicamente
nas
informações fornecidas pela MAUSA, sem qualquer perícia mais
aprofundada e investigativa. Refere que a autora contratou um perito
técnico, com formação em engenharia mecânica, habilitado e
capacitado para avaliar se as máquinas são de fato similares, sendo
emitido laudo técnico, com base nas informações técnicas fornecidas
pelos próprios fabricantes, que comprovariam as várias diferenças de
manuseio, operação, produção e, principalmente, de finalidade das
máquinas, visto que a Máquina SNK é destinada à produção de peças
para o setor de aviação, enquanto a máquina produzida pela MAUSA é
destinada a produção de peças para o setor petrolífero e energético. No
mais, consigna que, além de várias outras diferenças técnicas, o Laudo
apontaria ainda diversas peças que somente podem ser trabalhadas
(usinadas) na Máquina SNK, não servindo o equipamento da MAUSA
para tal função.
Com base em tais argumentos, autora requer seja
reconhecida a não produção nacional de máquina similar à máquina
SNK, e, por conseguinte, a suspensão do ICMS na importação, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008930-35.2017.8.26.0053 -Voto no 11989
8
moldes do art. 29 das Disposições Transitórias do RICMS/SP.
Foi indeferida a tutela de urgência (fls. 69/70) e
emendada a inicial a fls. 120/121 para adequar o valor da causa ao
benefício econômico pleiteado, consoante determinado a fls. 119.
A decisão de fls. 124 declarou suspensa a
exigibilidade do crédito tributário, ante o depósito judicial de seu
montante (fls. 113/114).
Para o deslinde da controvérsia consistente na
suposta inexistência de similar nacional do equipamento importado, o d.
Juízo a quo determinou a realização de perícia, nomeando o perito
engenheiro Paulo Palmieri Magri (fls. 392/393).
O laudo pericial foi agregado aos autos a fls.
933/1004 e os esclarecimentos do expert estão a fls. 1175/1180 dos
autos.
Pois bem.
Cinge-se, pois, a controvérsia em se reconhecer ou
não o direito da recorrente ao benefício da suspensão de crédito
tributário e creditamento do ativo fixo sem o parcelamento de 48
parcelas exigido pela Lei Complementar 87/96, com fundamento no art.
29 das Disposições Transitórias do RICMS/SP, bem como em se saber
se existe ou não similar nacional à máquina importada pela autora.
Dispõe a Lei Complementar 87/96:
Art. 2° O imposto incide sobre:
(...)
§ 1o O imposto incide também:
I sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do
exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja
contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua
finalidade; (Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002).
Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008930-35.2017.8.26.0053 -Voto no 11989
9
momento:
IX do desembaraço aduaneiro de mercadorias ou bens
importados do exterior; (Redação dada pela Lcp 114, de
16.12.2002)
§ 2o Na hipótese do inciso IX, após o desembaraço
aduaneiro, a entrega, pelo depositário, de mercadoria ou
bem importados do exterior deverá ser autorizada pelo
órgão responsável pelo seu desembaraço, que somente se
fará mediante a exibição do comprovante de pagamento do
imposto incidente no ato do despacho aduaneiro, salvo
disposição em contrário.
Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo
anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de
creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações
de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou
simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu
uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou
de comunicação.
§ 5o Para efeito do disposto no caput deste artigo,
relativamente aos créditos decorrentes de entrada de
mercadorias no estabelecimento destinadas ao ativo
permanente, deverá ser observado: (Redação dada pela
LCP no 102, de 11.7.2000) (Vide Lei Complementar no 102,
de 2000) (Vide Lei Complementar no 102, de 2000).
I a apropriação será feita à razão de um quarenta e oito
avos por mês, devendo a primeira fração ser apropriada no
mês
em
que
ocorrer
a
entrada
no
estabelecimento; (Inciso Incluído pela LCP no 102, de
11.7.2000)
II em cada período de apuração do imposto, não será
admitido o creditamento de que trata o inciso I, em relação
à proporção das operações de saídas ou prestações isentas
ou não tributadas sobre o total das operações de saídas ou
prestações efetuadas no mesmo período; (Inciso Incluído
pela LCP no 102, de 11.7.2000)
III para aplicação do disposto nos incisos I e II deste
parágrafo, o montante do crédito a ser apropriado será
obtido multiplicando-se o valor total do respectivo crédito
pelo fator igual a 1/48 (um quarenta e oito avos) da relação
entre o valor das operações de saídas e prestações
tributadas e o total das operações de saídas e prestações do
período, equiparando-se às tributadas, para fins deste
inciso, as saídas e prestações com destino ao exterior ou as
saídas de papel destinado à impressão de livros, jornais e
periódicos; (Redação dada pela Lei Complementar no 120,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008930-35.2017.8.26.0053 -Voto no 11989
10
de 2005)
IV
o quociente de um quarenta e oito avos será
proporcionalmente aumentado ou diminuído, pro rata die,
caso o período de apuração seja superior ou inferior a um
mês; (Inciso Incluído pela LCP no 102, de 11.7.2000)
V na hipótese de alienação dos bens do ativo permanente,
antes de decorrido o prazo de quatro anos contado da data
de sua aquisição, não será admitido, a partir da data da
alienação, o creditamento de que trata este parágrafo em
relação à fração que corresponderia ao restante do
quadriênio; (Inciso Incluído pela LCP no 102, de 11.7.2000)
VI serão objeto de outro lançamento, além do lançamento
em conjunto com os demais créditos, para efeito da
compensação prevista neste artigo e no art. 19, em livro
próprio ou de outra forma que a legislação determinar, para
aplicação do disposto nos incisos I a V deste parágrafo;
e (Inciso Incluído pela LCP no 102, de 11.7.2000)
VII ao final do quadragésimo oitavo mês contado da data
da
entrada
do
bem
no
estabelecimento, o
saldo
remanescente do crédito será cancelado. (Inciso Incluído
pela LCP no 102, de 11.7.2000)
Por sua vez, estabelece o artigo 29 das Disposições
Transitórias do RICMS/SP o benefício de postergação do momento do
lançamento e pagamento do imposto, viabilizando o creditamento de
uma só vez, ao invés do aproveitamento em parcelas, com a
demonstração de não similaridade com produto nacional, além de
outros requisitos a serem comprovados e verificados pela autoridade
administrativa competente. Confira-se, in verbis:
Artigo 29 (DDTT) - Nas operações com bens destinados à
integração ao ativo imobilizado:
I - o lançamento do imposto incidente no desembaraço
aduaneiro desses bens, sem similar produzido no País,
importados do exterior por estabelecimento industrial
paulista, fica suspenso para o momento em que ocorrer a
sua entrada no estabelecimento do importador;
II - o estabelecimento industrial que os adquirir diretamente
de seu fabricante localizado neste Estado poderá apropriar-
se, integralmente e de uma só vez, do montante
correspondente ao crédito do imposto relativo a essa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008930-35.2017.8.26.0053 -Voto no 11989
11
aquisição.
§ 1o - O disposto neste artigo fica condicionado: (Redação
dada ao parágrafo pelo Decreto 56.873, de 23-03-2011;
DOE 24-03-2011; efeitos a partir de 01- 04-2011).
1 - a que o contribuinte importador ou adquirente do bem
esteja em situação regular perante o fisco e observe a
disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda;
2 - a que o contribuinte importador ou adquirente do bem
não possua, por qualquer de seus estabelecimentos:
a) débitos fiscais inscritos na dívida ativa deste Estado;
b) débitos do imposto declarados e não pagos no prazo de
até 30 (trinta) dias contados da data de seu vencimento; c)
débitos do imposto decorrentes de Auto de Infração e
Imposição de Multa -AIIM, em relação ao qual não caiba
mais defesa ou recurso na esfera administrativa, não pagos
no prazo fixado para o seu recolhimento;
d) débitos decorrentes de Auto de Infração e Imposição de
Multa - AIIM ainda não julgado definitivamente na esfera
administrativa, relativos a crédito indevido do imposto
proveniente de operações ou prestações amparadas por
benefícios fiscais concedidos em desacordo com o disposto
no artigo 155, § 2o, XII, g , da Constituição Federal;
3 - a que, na hipótese de o contribuinte não atender ao
disposto no item 2:
a) os débitos estejam garantidos por depósito, judicial ou
administrativo, fiança bancária, seguro de obrigações
contratuais ou outro tipo de garantia, a juízo da
Procuradoria Geral do Estado, se inscritos na dívida ativa,
ou a juízo do Coordenador da Administração Tributária,
caso ainda pendentes de inscrição na dívida ativa;
b) os débitos declarados ou apurados pelo fisco sejam
objeto de pedido de parcelamento deferido e celebrado, que
esteja sendo regularmente cumprido;
c) o Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM ainda
não julgado definitivamente na esfera administrativa seja
garantido por depósito administrativo, fiança bancária,
seguro de obrigações contratuais ou outro tipo de garantia,
a juízo do Coordenador da Administração Tributária.
4 - na hipótese do inciso I:
a) a que o lançamento do imposto devido seja efetuado em
conta gráfica, à razão de 1/48 (um quarenta e oito avos) ao
mês;
b) à inexistência de produto similar produzido no País, que
deverá ser atestada por órgão federal competente ou por
entidade representativa do setor produtivo de máquinas,
aparelhos e equipamentos, com abrangência em todo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008930-35.2017.8.26.0053 -Voto no 11989
12
território nacional;
c) a que o desembarque e o desembaraço aduaneiro do bem
sejam realizados em território paulista;
5 - na hipótese do inciso II, a que o bem tenha sido
produzido em estabelecimento localizado neste Estado.
O expert do Juízo concluiu que não, obstante o
equipamento nacional da empresa MAUSA e o equipamento importado
sejam
visualmente
diferentes
no
aspecto
construtivo,
seriam
equivalentes e similares para a usinagem de componentes no segmento
aeroespacial, realizando a mesma atividade fim. Confiram-se os termos
de referida conclusão, in verbis (fls. 952):
Foram fornecidos diversos documentos pelas partes, a
partir das quais foram feitas análises comparativas e as
conclusões foram obtidas com os documentos conhecidos
(anexos);

O equipamento FRESADORA T FVM100T AEROSPACE 5 -
EIXOS (similar nacional) ofertado pela MAUSA não foi
produzido até a data deste laudo (outubro/2018). Sendo
assim não foi possível realizar a comparação e mensurar
possíveis variáveis no processo de usinagem em tempo real
/ regime de operação(cronometragem, setup, características
da ferramenta de corte, níveis de desgaste, manutenção etc
); assim como aquelas pertinentes à qualidade da peça final
(análise
dimensional,
tolerâncias,
características
superficiais etc).
De posse do desenho de 01 peça (código 196-30712-006)
com geometria complexa obtido junto à PAN METAL
(autora); houve a simulação em software no equipamento
FRESADORA T FVM100T AEROSPACE 5 - EIXOS
(MAUSA / similar nacional) com as características e
especificações da máquina parametrizada; verificando
assim os tempos, trajetórias, colisões e a capacidade de
execução da peça propriamente dita. A simulação da peça
foi realizada e de forma positiva alcançou o objetivo
proposto pela Perícia (anexo 2) vinculando a capacidade de
programação da peça no equipamento MAUSA / similar
nacional.
A base pericial para comparativos das especificações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008930-35.2017.8.26.0053 -Voto no 11989
13
técnicas apresentadas está em total consonância com o
descritivo apresentado pela PAN METAL (autora) no seu
pedido inicial à ABIMAQ (P115475 em 13/09/2016),
solicitando o atestado comprovando a inexistência de
produção/similar nacional do bem abaixo especificado (fls.
166/172), reproduzido parcialmente (...).
Com o detalhamento das Especificações Técnicas, procedeu-
se aos comparativos e verificou-se a similaridade entre os
equipamentos EQUIPAMENTO SNK MODELO HPS-120B /
150B 5 - EIXOS CONTÍNUOS (modelo importado/Autora) e
o
EQUIPAMENTO
FRESADORA
T
FVM100T
AEROSPACE 5 - EIXOS (similar nacional/MAUSA).
Demonstrou-se assim que, mediante a simulação executada
em software de peça com geometria complexa somado a
indicação da lista de comparativos técnicos (catálogos e
especificações técnicas fornecidas), entre o equipamento
nacional e o equipamento importado; muito embora
visualmente
diferentes
no
aspecto
construtivo,
são
equivalentes e similares para usinagem de componentes no
segmento aeroespacial realizando a mesma atividade fim.
Vejam-se, ainda, as respostas do expert aos quesitos
das partes, no que interessa ao desate (fls. 954/964):
Pelo autor:
1. Qual a finalidade da máquina SNK ? Para qual setor
econômico a máquina foi desenvolvida?
Resposta: Equipamento foi desenvolvido para usinagem de
peças voltadas para o segmento Aeroespacial.
2. Qual a finalidade da máquina MAUSA? Para qual setor
econômico a máquina foi desenvolvida ?
Resposta:
a)
Máquina
FV
101T
(Mausa):
Equipamento
foi
desenvolvido para usinagem de peças voltadas para o
segmento de petróleo, gás e energia eólica.(site http://www.mausa.com.br/).
b) Máquina FVM 100T Aerospace (Mausa) : Equipamento
foi desenvolvido para usinagem de peças voltadas para o
segmento Aeroespacial (catálogo de fls. 295/318 dos autos e
Manual Técnico - anexo 01).
(...)
4. Todas as peças produzidas por uma máquina podem ser
reproduzidas pela outra máquina? Qual máquina produz
uma variedade maior de peças?
Resposta : Sendo equipamentos similares tecnicamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008930-35.2017.8.26.0053 -Voto no 11989
14
(base : especificações técnicas) podem produzir as mesmas
peças.
A análise comparativa do desempenho em regime
operacional com tempo real do equipamento FRESADORA
T
FVM100T
AEROSPACE
5
-
EIXOS
(similar
nacional/MAUSA) ficou prejudicado, uma vez que não foi
fabricado até a data deste Laudo (outubro/2018).
17.É possível concluir que a Máquina MAUSA não atende
as características, o desempenho e qualidade necessárias
para atender a demanda de peças do setor de aviação ?
Quais são as dificuldades em comparação com a máquina
SNK ?
Resposta: O equipamento FRESADORA T FVM100T
AEROSPACE 5 EIXOS (similar nacional/MAUSA) não foi
fabricado até a data deste Laudo (outubro/2018).
Conforme amplamente demonstrado por todo o corpo do
laudo, quando comparada suas especificações técnicas e a
simulação
proposta
no
software;
o
equipamento
FRESADORA T FVM100T AEROSPACE 5 - EIXOS
(MAUSA) é similar ao equipamento SNK - MODELO
HPS-120B / 150B 5 - EIXOS CONTÍNUOS (modelo
importado); realizando a mesma atividade fim.
Não foram mensurados possíveis ganhos de produtividade,
qualidade, confiabilidade e investimento dos equipamentos.
18.Diante do todo analisado, é possível concluir que a
máquina MAUSA não é similar à máquina SNK ?
Resposta: As máquinas são compatíveis considerando o
escopo do presente Laudo. (abordagem comparativa das
especificações técnicas e simulação proposta).
Pela Fazenda:
1. Quais as características e finalidades das máquinas
importadas pela Autora?
Resposta : EQUIPAMENTO SNK - MODELO HPS-120B /
150B 5 EIXOS CONTÍNUOS (importado pela Autora),
específico para processos de usinagem, oferece infinitas
possibilidades quanto aos tamanhos e complexidade de
peças. O termo 5 eixos refere-se ao número de direções
possíveis que a ferramenta de corte se move linearmente
através dos eixos X, Y e Z e rotação nos eixos A e B,
abrangendo assim qualquer direção de corte na peça; ou
seja a programação da máquina pode ser executada,
usinando os 5 lados da peça em um único trabalho de set-
up.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008930-35.2017.8.26.0053 -Voto no 11989
15
2. Quais as características e finalidades da máquina,
fabricada pela empresa MAUSA, que foi considerada pela
ABIMAQ, como similar nacional dos equipamentos
importados ?
Resposta: Pela consulta técnica P115475 em 13/09/2016
realizada pela ABIMAQ à seus associados, foi ofertada pela
empresa MAUSA - 2 OPÇÕES (EQUIPAMENTO SIMILAR
NACIONAL):
a) Máquina FV 101T 4 EIXOS (Mausa) : Equipamento voltado
para usinagem de peças no segmento de petróleo, gás e
energia elétrica. (site http://www.mausa.com.br/).
b) Máquina FVM 100T 5 EIXOS Aerospace (Mausa) :
Equipamento voltado para usinagem de peças no segmento
Aeroespacial (anexo 1 - Manual Técnico).
3. É correto afirmar que o equipamento fabricado pela
empresa MAUSA também é apto à produção ou usinagem de
componentes para o setor aeroviário?
Resposta: O equipamento FVM 100T Aerospace 5 EIXOS
(Mausa) é apto à produção de peças para o setor
aeroespacial.
(...)
Pela ABIMAQ:
1. Para a elaboração do Laudo Técnico de fls. 38 a 49, o
profissional contratado pela Autora comparou a máquina
SNK HPS-120 BG (5-axis) com a máquina MAUSA
FVM-100 Aerospace, a qual foi objeto das ofertas de fls.
177/204 e 207/234 ? Caso negativo, pode-se afirmar que
esse tipo de comparativo pode de alguma forma induzir a
erro para solução da controvérsia estabelecida neste
processo ?
Resposta : O Laudo Técnico COMPARATIVO TÉCNICO
DOS CENTROS DE USINAGEM - 08/02/2017 (fls. 38/51 e
fls. 438/451 dos autos) elaborado pelo Eng. Petterson
Spehar Sullato; realizou estudo comparativo entre o
EQUIPAMENTO SNK - MODELO HPS-120B / 150B 5 -
AXIS (importado pela Autora) e o EQUIPAMENTO MAUSA
- MODELO FV 101T 4 AXIS.
(...)
3. A Autora solicitou a empresa nacional qualificada como
fabricante de equipamento similar, MAUSA, cotação da
máquina
que
pretendia
adquirir,
para
eventuais
comparações técnicas e desqualificação da fabricante
nacional?

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008930-35.2017.8.26.0053 -Voto no 11989
16
Resposta: Não há informações nos autos.
(...)
9. No tocante aos níveis de precisão, tanto a MAUSA
FVM-100 Aerospace quanto a SNK HPS-1210 BG (5axis)
apresentam níveis de precisão compatíveis, sobretudo em
relação às Normas gerais de precisão para máquinas-
ferramenta? Caso os níveis de precisão ofertados sejam
discrepantes, detalhar.
Resposta: Prejudicado. O equipamento FRESADORA T
FVM100T
AEROSPACE
5
-
EIXOS
(similar
nacional/MAUSA) não foi fabricado até a data deste Laudo
Técnico de Engenharia (outubro/2018).
10.Para qual finalidade se destina o equipamento adquirido
pela Autora ? E qual a finalidade da Máquina FVM-100T
Aerospace de fls. 177/206 proposta encaminhada à
Fastwork Program Systems Ltda, fls. 207/234 proposta
encaminhada à Toyo Matic Aerospace Ltda e fls. 295/318
(Descritivo Técnico)?
Resposta : Os equipamentos SNK HPS-1210 BG - 5axis
(importado pela Autora) e o equipamento MAUSA FVM-100
5axis Aerospace (similar nacional) destinam-se à usinagem
de peças para o segmento Aeroespacial.
11.Com base nas informações disponibilizadas nos autos e
nas normas definidas pelo Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio (MDIC) para análise de pedidos de ex
tarifário, pode o expert afirmar que a máquina MAUSA
FVM- 100T Aerospace e a máquina SNK HPS-120 BG (5
axis), ainda que não sejam idênticas sob o aspecto
construtivo, são equivalentes para fins de usinagem de
componentes para o setor aeronáutico e aeroespacial ?
Resposta : A análise tarifária não faz parte do escopo do
trabalho pericial.
Pela descrição e especificações técnicas ofertadas nos autos
e entregues à Perícia (anexos); os equipamentos MAUSA
FVM-100T (5 axis) Aerospace e SNK HPS-120 BG (5 axis)
são visualmente diferentes no aspecto construtivo, porém
são equivalentes para usinagem de componentes no
segmento aeroespacial.
12.A máquina adquirida pela Autora é produto feito sob
encomenda, customizado e com características técnicas
solicitadas pela compradora ?

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008930-35.2017.8.26.0053 -Voto no 11989
17
Resposta : Produto de catálogo.
(...).
13.2. O equipamento adquirido da SNK oferece 15.000 rpm,
e não indica a potência disponível pelo eletro-mandril. O
equipamento MAUSA oferece 30.000 rpm, com até 156 kW
de potência, o que é superior ao do equipamento consultado
do exterior?
Resposta : Resta prematuro analisar a superioridade de
qualquer equipamento.
(...)
14. De acordo com as respostas do Item 13, é possível
afirmar que o equipamento nacional tem condições de ser
considerado superior ao adquirido pela Autora?
Resposta : Pelo já exposto nos quesitos anteriores, não
foram mensurados possíveis ganhos de produtividade e
confiabilidade dos equipamentos SNK (importado) e FVM
100T (nacional) nas abordagens :
a) Produção (eficiência, perdas no processo, tempos de
preparação, execução e paradas, fluxos, custo das
ferramentas, set up, dispositivos, manutenção, mão de
obra);
b ) Qualidade (material, acabamento, precisão dimensional,
tolerâncias);
c ) Investimento (custo de aquisição, prazo de fabricação,
Finame).
15.De acordo com as Propostas de fls. 177/206 (proposta
encaminhada à Fastwork Program Systems Ltda) e a de fls.
207/234 ( proposta encaminhada à Toyo Matic Aerospace
Ltda) e Descritivo Técnico de fls. 295/318, o Expert entende
que a MAUSA está qualificada como fabricante de
equipamento similar ao adquirido pela Autora ?
Resposta : Pelas propostas, catálogos, especificações,
manuais técnicos (anexo 1), simulação realizada (anexo 2) e
visita técnica ao parque industrial da MAUSA em
Piracicaba; entende a Perícia que a empresa MAUSA
fabricante do equipamento MAUSA FVM-100T (5 axis)
Aerospace
está
qualificada
como
fornecedor
de
equipamento similar nacional ao adquirido pela Autora.
Como se vê, o laudo pericial foi categórico ao
afirmar que a máquina de produção nacional pela empresa MAUSA,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008930-35.2017.8.26.0053 -Voto no 11989
18
assim como a máquina importada foram desenvolvidas para a usinagem
de peças voltadas para o seguimento Aeroespacial, realizando a mesma
atividade-fim.
Ao contrário do alegado pela recorrente, o laudo
técnico que agregou aos autos foi produzido em comparação com outra
máquina produzida pela MAUSA e não em relação àquela indicada pelo
expert como similar à importada, de modo que não se mostra pertinente
para o deslinde da controvérsia. Confira-se (fls. 959):
1. Para a elaboração do Laudo Técnico de fls. 38 a 49, o
profissional contratado pela Autora comparou a máquina
SNK HPS-120 BG (5-axis) com a máquina MAUSA
FVM-100 Aerospace, a qual foi objeto das ofertas de fls.
177/204 e
207/234 ? Caso negativo, pode-se afirmar que esse tipo de
comparativo pode de alguma forma induzir a erro para
solução da controvérsia estabelecida neste processo ?
Resposta : O Laudo Técnico COMPARATIVO TÉCNICO
DOS CENTROS DE USINAGEM - 08/02/2017 (fls. 38/51 e
fls. 438/451 dos autos) elaborado pelo Eng. Petterson
Spehar Sullato; realizou estudo comparativo entre o
EQUIPAMENTO SNK - MODELO HPS-120B / 150B 5 -
AXIS (importado pela Autora) e o EQUIPAMENTO MAUSA
- MODELO FV 101T 4 AXIS.
O artigo 29 das Disposições Transitórias do
RICMS/SP exige a inexistência de produto similar produzido no País e
não a inexistência de produção idêntica no País, de modo que os
quesitos que restaram prejudicados, notadamente a análise comparativa
do desempenho em regime operacional com tempo real do equipamento
FRESADORA T FVM100T AEROSPACE 5 - EIXOS (similar
nacional/MAUSA), em razão da não fabricação da máquina pela
empresa MAUSA até a data deste Laudo (outubro/2018), não afastam a
conclusão do laudo pericial no sentido de a máquina importada e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008930-35.2017.8.26.0053 -Voto no 11989
19
máquina nacional ofertada pela MAUSA, que tem condições técnicas de
produzi-la, são similares para usinagem de componentes no segmento
aeroespacial.
O expert foi categórico em concluir que a empresa
MAUSA está tecnicamente habilitada de fabricar máquina similar, que
realiza a mesma atividade-fim da importada pela recorrente. Confira-se
(fls. 953/954):
De posse do desenho de 01 peça (código 196-30712-006)
com geometria complexa obtido junto à PAN METAL
(autora); houve a simulação em software no equipamento
FRESADORA T FVM100T AEROSPACE 5 - EIXOS
(MAUSA / similar nacional) com as características e
especificações da máquina parametrizada; verificando
assim os tempos, trajetórias, colisões e a capacidade de
execução da peça propriamente dita. A simulação da peça
foi realizada e de forma positiva alcançou o objetivo
proposto pela Perícia (anexo 2) vinculando a capacidade de
programação da peça no equipamento MAUSA / similar
nacional.
(...)
Com o detalhamento das Especificações Técnicas, procedeu-
se aos comparativos e verificou-se a similaridade entre os
equipamentos EQUIPAMENTO SNK - MODELO HPS-120B
/ 150B 5 - EIXOS CONTÍNUOS (modelo importado/Autora)
e
o
EQUIPAMENTO
FRESADORA
T
FVM100T
AEROSPACE 5 - EIXOS (similar nacional/MAUSA).
Demonstrou-se assim que, mediante a simulação executada
em software de peça com geometria complexa somado a
indicação da lista de comparativos técnicos (catálogos e
especificações técnicas fornecidas), entre o equipamento
nacional e o equipamento importado; muito embora
visualmente
diferentes
no
aspecto
construtivo,
são
equivalentes e similares para usinagem de componentes no
segmento aeroespacial realizando a mesma atividade fim.
Assim, como bem argumentado pela ABIMAQ, o
fato de a indústria nacional produzir equipamento similar ao importado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008930-35.2017.8.26.0053 -Voto no 11989
20
não impede ou proíbe o importador de proceder à importação. O fato
de existir similar nacional apenas restringe a possibilidade de o Estado
conceder benefícios fiscais aplicáveis na importação. A questão do
similar nacional tem, assim, o legítimo objetivo de defesa da indústria
nacional frente ao que se chama custo Brasil; e é o que ocorre com
relação ao ICMS no presente caso, definitivamente confirmado pela
Perícia Judicial realizada nos autos (fls. 1285).
Ademais, não consta dos autos, assim como
consignou o expert, que a autora tenha solicitado à empresa nacional
qualificada como fabricante de equipamento similar, MAUSA, cotação
da máquina que pretendia adquirir, para eventuais comparações técnicas
ou desqualificação da fabricante nacional (fls. 960). Tampouco
apresentou a recorrente qualquer tipo de negativa da empresa MAUSA
no que se refere à venda, em concreto, de referida máquina.
Estabelece o art. 111, do Código Tributário
Nacional. Confira-se:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária
que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias
acessórias.
Ensina Hugo de Brito Machado que a regra do art.
111 do CTN há de ser entendida no sentido de que as normas
reguladoras
das
matérias
ali
mencionadas
não
comportam
interpretação por equidade. Sendo possível mais de uma interpretação,
todas razoáveis, ajustáveis aos elementos sistemático e teleológico,
deve prevalecer aquela que melhor realize os princípios constitucionais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008930-35.2017.8.26.0053 -Voto no 11989
21
e permita a solução que mais se aproxime dos valores essenciais que ao
Direito cumpre realizar
a saber, a segurança e a justiça. É
inadequado o entendimento segundo o qual a interpretação das normas
reguladoras das matérias previstas no art. 111 do CTN não admite
outros métodos, ou elementos de interpretação, além do literal. O
elemento literal é de pobreza franciscana, e utilizado isoladamente
pode levar a verdadeiros absurdos, de sorte que o hermeneuta pode e
deve utilizar todos os elementos da interpretação, especialmente o
elemento sistemático, absolutamente indispensável em qualquer
trabalho sério de interpretação, e ainda o elemento teleológico, de
notável valia na determinação do significado das normas jurídicas. Há
quem afirme que a interpretação literal deve ser entendida como
interpretação restritiva. Isto é um equívoco. Quem interpreta
literalmente por certo não amplia o alcance do texto, mas com certeza
também não o restringe. Fica no exato alcance que a expressão literal
da norma permite. Nem mais, nem menos. Tanto é incorreta a
ampliação do alcance, como sua restrição. (Curso de Direito
Tributário, 38. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2017, pág. 116).
Por sua vez, é a lição de Luciano Amaro:
Não obstante se preceitue a interpretação literal nas
matérias assinaladas, não pode o intérprete abandonar a
preocupação com a exegese lógica, teleológica, histórica e
sistemática dos preceitos legais que versem as matérias em
causa. (Direito Tributário Brasileiro 20. Ed. São Paulo:
Saraiva, 2014, pág. 247/248).
A mens legis artigo 29 das Disposições Transitórias
do RICMS/SP, numa interpretação teleológica, está intimamente ligada
ao fortalecimento da indústria nacional, em desenvolvimento, de modo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008930-35.2017.8.26.0053 -Voto no 11989
22
que a existência de produção nacional de máquina similar à importada,
mesmo que ainda não fabricada em concreto, impossibilita que a
recorrente faça jus ao benefício tributário em questão.
Com propriedade, o MM. Magistrado assim se
manifestou sobre a alegação de inexistência, de fato, da máquina similar
nacional:
Mesmo que se examine o argumento de que a máquina não
existe de fato, rejeito.
O pressuposto objetivo referente a "inexistência de produto
similar produzido no País" impõe juridicamente tão só
existência, e não disponibilidade imediata no mercado.
Evidentemente que chama a atenção, mas isso não modifica
o aspecto jurídico daí decorrente. O máximo que seria
possível especular é que a máquina existe, mas que por
razões inconfessáveis não tem sido oferecida no mercado, o
que neste caso, desafia muito mais análise das práticas
comerciais que propriamente fruição de benefício de
isenção fiscal.
Por fim, não socorre ao recorrente o argumento de
que o regime “Ex-Tarifário” lhe foi concedido pela Câmara de
Comércio Exterior (CAMEX), por meio da Resolução CAMEX no 22,
publicada em 28/03/2016, uma vez que o produto nacional lançado pela
MAUSA na FEIMEC ocorreu em maio de 2016 (fls. 295/316),
posteriormente, a esta data, quando, realmente, inexistia possibilidade
técnica de produção nacional similar à máquina atualmente importada,
consoante apontado pela ABIMAQ a fls. 1291/1293.
É o suficiente para se manter a r. sentença por seus
próprios e judiciosos fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
Nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008930-35.2017.8.26.0053 -Voto no 11989
23
considerando o trabalho adicional nessa fase recursal e atendendo-se
aos critérios legais, majoro os honorários carreados à parte sucumbente,
para 12% sobre o valor da causa.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora